Tribunal: TJSP
Processo: 1000456-05.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação. Associação de moradores. Ação de cobrança de rateio extraordinário para realização de obra. Necessidade de recursos para cumprimento de liminar, com preceito cominatório, deferida em ação proposta por moradores. Recusa dos réus sob alegação de ausência de aprovação do rateio em assembleia, havendo votação contrária à assunção da obrigação pela associação em assembleia anterior ao

Ementa:
Apelação. Associação de moradores. Ação de cobrança de rateio extraordinário para realização de obra. Necessidade de recursos para cumprimento de liminar, com preceito cominatório, deferida em ação proposta por moradores. Recusa dos réus sob alegação de ausência de aprovação do rateio em assembleia, havendo votação contrária à assunção da obrigação pela associação em assembleia anterior ao referido processo. Estatuto que admite, excepcionalmente, realização de despesas e aprovação pelo Conselho em casos emergenciais. Caracterização da hipótese. Necessidade de dar cumprimento à decisão judicial. Assembleia que não poderia deliberar contrariamente ao custeio das providências necessárias para cumprimento da ordem judicial. Previsão de aprovação anual do balanço, providência que resguarda os associados quanto à fiscalização dos gastos. Precedentes deste Tribunal relativos ao mesmo loteamento. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000456-05.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
PAULO ANTONIO DAL MÉDICO e LUCILIA DE MORAES COUTO DLA MEDICO,
é apelado SOCIEDADE ALPHAVILLE RESIDENCIAL 04.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000456-05.2017.8.26.0529 -Voto no 3.212
2
Apelação Cível no 1000456-05.2017.8.26.0529
Apelantes: PAULO ANTONIO DAL MÉDICO e Lucilia de Moraes Couto Dla
Medico
Apelado: Sociedade Alphaville Residencial 04
Comarca: Santana de Parnaíba
Juiz: Paulo Ricardo Cursino de Moura

Voto no 3.212
Apelação. Associação de moradores. Ação de cobrança de
rateio extraordinário para realização de obra. Necessidade de
recursos para cumprimento de liminar, com preceito
cominatório, deferida em ação proposta por moradores.
Recusa dos réus sob alegação de ausência de aprovação do
rateio em assembleia, havendo votação contrária à assunção
da obrigação pela associação em assembleia anterior ao
referido processo. Estatuto que admite, excepcionalmente,
realização de despesas e aprovação pelo Conselho em casos
emergenciais. Caracterização da hipótese. Necessidade de dar
cumprimento à decisão judicial. Assembleia que não poderia
deliberar
contrariamente
ao
custeio
das
providências
necessárias para cumprimento da ordem judicial. Previsão de
aprovação anual do balanço, providência que resguarda os
associados quanto à fiscalização dos gastos. Precedentes deste
Tribunal relativos ao mesmo loteamento. Recurso improvido.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente
ação de cobrança promovida por associação de proprietários de imóvel loteado,
condenando os requeridos ao pagamento de rateio (R$ 2.416,99) relativo à realização de
obras no loteamento por conta de decisão judicial proferida em outro processo (fls.
202/205).
Recorrem os réus (fls. 223/237) alegando que indevida a
cobrança, pois a questão havia sido submetida à Assembleia em 24/10/2014, antes mesmo
da existência do processo e da decisão judicial, não havendo aprovação da realização da
obra e rateio, considerando a discordância técnica quanto à solução proposta e inexistência
de responsabilidade dos associados, pois se trata de área de loteamento transferida à
Municipalidade. Sustentam que no processo mencionado foi suspenso o cumprimento da
liminar até elaboração de laudo pericial, tendo o perito judicial constatado que não haveria
necessidade da obra indicada pela associação, o que afasta o caráter de urgência da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000456-05.2017.8.26.0529 -Voto no 3.212
3
Tecem considerações a respeito da inaplicabilidade ao caso das normas de condomínio
previstas no Código Civil, invocando cumprimento das normas estatutárias a respeito da
cobrança de taxas dos associados, batendo-se pela improcedência da ação.
Recurso bem processado e respondido (fls. 241/257).
É o relatório.
O inconformismo da parte não procede, devendo subsistir a r.
sentença.
É incontroverso que surgiu grave problema no terreno onde
se localiza o loteamento, havendo Assembleia da Associação na qual se discutiu sobre a
conveniência de a requerente assumir a realização das obras necessárias para saná-lo, o que
não foi aprovado pelos associados.
Posteriormente houve interposição de uma ação por alguns
proprietários contra a associação, redundando em decisão judicial de tutela antecipada, com
preceito cominatório, impondo à autora obrigação de realizar as obras.
Para custear esta obrigação a Associação promoveu rateio de
R$ 2.240,00, em prestações mensais de R$ 280,00, valor que os réus se recusam a arcar
sob argumento de que não houve prévia aprovação da Assembleia, questionando o custo
das obras, sua necessidade e responsabilidade da autora pela realização desta intervenção.
É certo que não houve prévia aprovação na assembleia quanto
à realização das obras na forma inicialmente orçada, contudo, a situação se modificou com
advento da ação e a decisão judicial que deferiu liminar, cominando multa para atraso no
cumprimento.
Os réus indicaram a norma do Estatuto (art. 55, §2o - fls. 87)
que ressalva a possibilidade de suplementação de urgência para atendimento de serviços
não previstos no orçamento, mediante comunicação ao Presidente do Conselho
Deliberativo, com convocação do Conselho e participação do Diretor Presidente.
Enfim, dada a situação excepcional o Estatuto prevê hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000456-05.2017.8.26.0529 -Voto no 3.212
4
de aprovação de serviços e despesas sem prévia manifestação da Assembleia, havendo
intervenção de outros órgãos administrativos.
Ademais, anualmente é levantado um balanço geral, cabendo
também balanços especiais sempre que necessário, de modo que no momento de aprovação
das contas a Assembleia tem condições de aferir a regularidade daquela despesa.
Nem era necessária analogia com as normas do Código Civil
relativas ao condomínio edilício, pois a mesma ratio se encontra no Estatuto.
A aprovação prévia do orçamento é imprescindível para as
despesas regulares, contudo, situações excepcionais exigem medidas urgentes e justificam
a atuação do administrador.
Sem razão a argumentação dos apelantes de que não haveria
situação de urgência, pois existia decisão judicial a ser cumprida, infrutífero o recurso
interposto, que apenas dilatou o prazo, havendo cominação de multa, de modo que a
associação deveria prontamente cumprir a ordem judicial, o que justifica o rateio para fazer
frente a esta despesa, rateio que era módico em face da situação econômica-social do
loteamento.
A alegação dos apelantes de que a liminar foi alterada, sendo
adotado outro tipo de solução de engenharia para o caso, não infirma a necessidade do
rateio.
Os apelantes reconhecem que a associação cumpriu, com
autorização do juízo, a liminar com emprego de outro tipo de solução, o que naturalmente
também acarretou despesas.
Poder-se-ia discutir se o rateio está correto face o gasto
realizado, mas a obrigação de participar do pagamento é inafastável.
Por fim, há que se considerar que diante da existência de
decisão judicial não cabe aos associados descontentes ressuscitar a discussão sobre a
responsabilidade da associação, a conveniência de realizar a obra, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000456-05.2017.8.26.0529 -Voto no 3.212
5
O fato é que a associação foi judicialmente obrigada a
realizar aquela despesa, em caráter de urgência, e neste contexto não há mais lugar para a
assembleia deliberar se a despesa deve ou não ser realizada.
Em casos semelhantes já foi reconhecido o direito da
associação de cobrar o mencionado rateio:
“AÇÃO DE COBRANÇA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DE
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL

RATEIO
EXTRAORDINÁRIO ORIGINADO PELA NECESSIDADE DE
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, TRANSITADA EM
JULGADO, ONDE MULTA DIÁRIA FOI IMPOSTA PARA
FORÇAR
O
IMEDIATO
CUMPRIMENTO

REGULARIZAÇÃO DE ALAMEDA DISPENSA DE PRÉVIA
DISCUSSÃO EM ASSEMBLÉIA QUE SE JUSTIFICAVA, EM
RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE AVOLUMAMENTO DA
DÍVIDA E DE PENHORA DO FUNDO DE RESERVA DO
CONDOMÍNIO

EVENTUAL
DESVIO
OU
MÁ-
ADMINISTRAÇÃO DA VERBA QUE PODE SER OBJETO DE
FUTURA DISCUSSÃO EM ASSEMBLÉIA OU EM AÇÃO
JUDICIAL
PREJUDICIAL AFASTADA
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1014310-03.2016.8.26.0529; Relator (a):
Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).
“Ação de Cobrança. Taxa extraordinária. Associação de
moradores. Necessidade de realização de obras determinadas em
processo judicial, sob pena de multa diária. Rateio das despesas
realizadas que prescinde, na hipótese, de aprovação em
assembleia. Sentença de procedência mantida. Honorários
sucumbenciais majorados para 20% do valor da condenação (art.
85, § 11, do CPC). Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001371-54.2017.8.26.0529; Relator
(a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 11/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019).
“Apelação. Cobrança. Associação de moradores. Cobrança de taxa
extraordinária.
Improcedência.
Inconformismo
da
autora.
Cabimento. Necessidade de realização de obras determinadas em
processo judicial, sob pena de multa diária. Rateio das despesas
realizadas que prescinde, na hipótese, de aprovação em
assembleia. Sentença de improcedência reformada, invertidos os
ônus da sucumbência. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000845-87.2017.8.26.0529; Relator (a):
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000456-05.2017.8.26.0529 -Voto no 3.212
6
Judicial; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro:
29/08/2019).
“Apelação. Associação de moradores. Pedido de cobrança de
quantia de rateio extraordinário desferido contra associados e
fundado em condenação judicial anterior da entidade associativa
imposta em razão da condição de responsável pelo loteamento,
especificamente com o objetivo de se regularizar e conter alameda
situada em seu interior. Sentença de procedência. Inconformismo
da parte ré. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 252, RITJSP). 1. Há fundamento contratual,
exprimido do Estatuto Social da entidade associativa, fonte
máxima de regência da atividade da associação (artigo 54, CC/02),
o qual legitima a cobrança de taxa de rateio extraordinária
contratada em caráter de emergência, sem que haja aprovação
prévia pela assembleia geral convocada extraordinariamente para
tal finalidade, mas apenas com passagem pelos órgãos de direção
internos da entidade, que avaliam tanto a urgência/emergência,
quanto aferem matematicamente qual o montante de recursos
necessários para pagamento da despesa de caráter emergencial.
Obrigatoriedade de intervenção da assembleia geral apenas nos
temas definidos expressamente pela lei como sua competência
privativa (destituição de administradores e alteração do estatuto
social, consoante artigo 59, incisos I e II, CC/02). 2. Recurso de
apelação da parte ré desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000848-42.2017.8.26.0529; Relator (a):
Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019).
Nos termos do art. 85, §11 do CPC ficam os honorários
majorados para 20% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantida a r. sentença.

Enéas Costa Garcia
Relator